Tribunal: CARF
Processo: 10980.914792/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914792/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.932 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito
creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou qualquer declaração deve estar amparada em provas
que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do tributo no
final do período, justificando a alteração dos valores registrados nas
declarações originais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914792/2010-49
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 8a Turma da
DRJ/SPO (Acórdão 16-64.279, fls. 54 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.), o qual homologou parcialmente a
compensação declarada.
O
crédito
indicado
de
R$
13.861,30
(PER/DCOMP
Inicial:
41380.65228.061005.1.3.04-2516) se refere ao DARF do código de receita 0422 — Royalties e
Pagamentos de Assistência Técnica —, conforme se verifica no Despacho Decisório a seguir.
O Julgador de origem entendeu que “a simples retificação da DCTF, após a
emissão do despacho decisório, desacompanhada da escrituração contábil não é suficiente para
demonstrar a existência do direito creditório pleiteado”.
Na sequência seguem os principais atos processuais com mais detalhes.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

Do Despacho Decisório (e-fls. 02 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 54 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento: Trata o presente processo da declaração de compensação no
01172.19183.221105.1.3.04-0720, de parte de pagamento de IRRF, código de receita
0422, relativo ao 15o dia/8/ 2005, no valor informado de R$ 13.861,30.
Em 5/10/2010 (fls. 2) foi emitido despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada com base nos seguintes fundamentos:
"A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original
na data de transmissão" informado no PER/DCOMP, no valor de 13.861,30.
Valor do crédito original reconhecido: 0,01
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.”
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

Reproduzo a seguir as características do DARF indicado como direito creditório e sua
utilização:

A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o
seguinte:
a) A Recorrente informou na PER/DCOMP (doc. 2) que o crédito seria oriundo de
pagamento em DARF no valor de R$ 24.352,19, referente ao código de receita
0422 "royalties"), vencimento 15/08/2005. Tal recolhimento, na realidade,
representava parte do IRRF-0422 do período de apuração de 08/2005.
b) Após recalcular o tributo devido, a Recorrente constatou que o valor a ser utilizado
do mencionado recolhimento corresponderia a R$ 14.156,24, alocando em DCTF o
respectivo pagamento (declaração retificadora anexa - doc. 04). Cumpre esclarecer
que o recálculo do IRRF se deve ao fato de que a Recorrente acabou computando
na base de cálculo do tributo valores que não eram devidos.
c) O crédito tem origem em erro operacional no momento da apuração do IRRF
incidente sobre a remessa de valores para o exterior, onde o operador utilizou como
valor de pagamento do DARF a base de cálculo para o IRRF incidente sobre esse
tipo de operação.
d) Conforme consta da planilha abaixo, a base de cálculo utilizada para o IRRF foi de
R$ 24.352,19 e o total de IRRF de R$ 3.652,83, sendo possível verificar o erro
operacional nas linhas "C" e "D" (doc. 05).
e) E, incluindo na sua base de cálculo valores indevidos, houve um excesso de
retenção do imposto de renda na ordem de R$ 20.699,36, o qual foi corretamente
utilizado na PER/DCOMP objeto do presente processo administrativo-fiscal.
f)
Desse modo, está configurado o "pagamento a maior ou indevido", passível de
aproveitamento em procedimentos de restituição/compensação (cf. artigo 74 da Lei
9.430/1996, com a redação da pela Lei n° 10.637/2002).
g) Configurado o excesso de pagamento, e retificada a DCTF apresentada, com o
recálculo do IRRF, não há como se afastar o direito creditório da Recorrente,
tampouco como ser mantida a homologação apenas de parte da compensação
pretendida.
h) Desse modo, verifica-se não só a existência do crédito de IRRF aproveitado pela
Recorrente, mas também que o mesmo é suficiente para a quitação integral do
débito indicado na respectiva declaração.
Do Recurso Voluntário (fls. 67 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e
expõe suas razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

[...]
Ocorre que, ao considerar parcialmente homologada a compensação objeto da
manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido acabou olvidando-se da
realidade fática que circunscreve o caso concreto, apoiando-se em razões de natureza
eminentemente formal, inaplicáveis ao caso, as quais, portanto, não se justificam.
3. Com efeito, muito embora os Eminentes Julgadores de primeira instância tenham
reconhecido que a Recorrente retificou a DCTF do período de 08/2005 para informar o
crédito de IRRF pleiteado, os mesmos acabam por homologar parcialmente a
compensação, sob a premissa de que, como houve a retificação da divergência dos
valores informados em duas oportunidades posteriores à "emissão" do despacho-
decisório, a sua homologação
dependeria de comprovação contábil do pagamento indevido.
O v. acórdão recorrido também olvida-se de que, apesar do equívoco na informação
originalmente prestada em sua declaração de obrigações fiscais, a Contribuinte
efetivamente realizou pagamento a maior ou indevido de IRRF do período de apuração
de 08/2005, razão pela qual merece ser revisto por esse Eg. Colegiado.
De fato, embora o preenchimento da DCTF-Original não tenha sido absolutamente
perfeito quanto às informações relacionadas ao crédito, é certo, por outro lado, que a
fmalidade da norma que prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a
forma do ato em plano superior à realidade da situação, em face da observância de
diversos princípios norteadores do processo administrativo (v.g. legalidade,
informalismo/formalismo moderado, proporcionalidade, razoabilidade e verdade
material).
E, mediante os esclarecimentos e documentos trazidos com a manifesta- ção de
inconformidade, a origem do crédito restou detalhadamente demonstrada, com a devida
comprovação do direito creditório pleiteado.
Oportuno destacar que a Recorrente juntou à sua manifestação de inconformidade os
documentos que justificam a origem do crédito do IRRF-0422 do período de apuração
de 08/2005, inclusive planilha na qual é possível observar que a base de cálculo
utilizada para o IRRF foi de R$ 24.352,19 e o total de IRRF de R$ 3.652,83.
A decisão recorrida não infirma tais elementos de prova, porém, acabou entendendo que
tais informações deveriam ser confirmadas pela escrituração contábil da Empresa
(Livros Razão e Diário).
Ora, se o próprio acórdão da DRJ/SPO reconhece que existem elementos de provas
trazidos pelo Contribuinte (embora, no seu ponto de vista, insuficientes), deveriam os
doutos julgadores originários ter convertido o feito em diligência, a fim
de averiguar outras informações eventualmente consideradas indispensáveis, fazendo
prevalecer a verdade material em que se fundamenta o desenvolvimento válido do
processo administrativo-fiscal.
A própria legislação de regência da matéria assegura à autoridade administrativa o
poder/dever de condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de outros
elementos ou à realização de diligência fiscal, tudo a fim de garantir a adequada análise
(verdade material) do direito invocado pelos contribuintes. Nesse sentido, o art. 76 da
Instrução
Normativa RFB n° 1.300/12 dispõe:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

[...]
No particular, é perceptível, pelo teor do v. acórdão recorrido, a desconsideração da
informação retificada na DCTF transmitida em 08.11.2010. Após reproduzir três telas
das DCTFs em suas páginas 4 e 5, o v. acórdão recorrido expressamente desconsidera a
informação retificada — "Desconsiderando a retificação efetuada por falta de prova,
constatamos a seguinte utilização do DARF: (..)" (g.n.) -, a partir da qual não teria como
concluir de maneira diversa, que não fosse pela suficiência do crédito utilizado na
compensação.
Recentemente, foi expedido o Parecer Normativo RFB/COSIT n° 2/2015, que confirma
a necessidade diligência em caso de retificação da DCTF apresentada com a
manifestação de inconformidade. Confira-se (excertos):
[...]
Contudo, in casu, mesmo constando a existência da retificação e havendo consistentes
elementos de provas/indícios juntados aos autos, o acórdão recorrido entendeu que seria
necessária a verificação de outros elementos da escrituração contábil da empresa.
Ocorre que, em vez de baixar o feito em diligência, na forma prevista na legislação,
optou-se pela solução mais rigorosa e simplista de indeferir a compensação, com o que
não se pode concordar.
[...]
In casu, tendo o Contribuinte comprovado a existência do direito creditório pela
retificação da DCTF respectiva (o que é confirmado pela própria decisão recorrida), a
adequada apreciação da compensação era medida que se impunha. Contudo, em vez de
diligenciar nesse sentido, averiguando a real composição do IRRF de 08/2005, a
autoridade administrativa acabou optando pela solução mais simplista e rigorosa, a
parcial homologação do pedido.
Ora, havendo dúvidas pelo julgador de origem no tocante à suficiência do crédito
requerido, impunha-se o dever do mesmo aprofundar a análise das informações
prestadas, diligenciando na busca de outros dados. Como não o fez, é evidente que o
acórdão recorrido deve ser anulado por esse Eg. Conselho, ao efeito de seja determinada
a reapreciação do PER/DCOMP pela autoridade competente, com a realização das
diligências fiscais pertinentes, garantindo, desse modo, a prevalência da verdade
material sobre o rigorismo formal.
Alternativamente, acaso V. Sas. entendam por bem em não anular a decisão de primeira
instância administrativa, por economia processual, de qualquer modo, o presente feito
deve ser baixado em diligência, como forma de propiciar os elementos necessários à
verificação da verdade material no caso concreto. Ou seja, ainda que não se anule o
acórdão recorrido, a diligência fiscal é medida que se impõe para a correta solução da
controvérsia, o que deverá ser determinado por esse Conselho.
4. Ad argumentandum tantum, no que se refere ao mérito propriamente dito, o fato de o
crédito indicado no PER/DCOMP não ter sido adequadamente informado na DCTF
original, não induz à automática parcial homologação da compensação, como
equivocadamente pretende o r. decisum recorrido
[...]
Embora, inicialmente, a DCTF não indicasse crédito suficiente para a compensação, o
fato é que a retificação procedida pela empresa suprimiu tal equívoco, com a
informação correta do IRRF apurado para o período. Com a retificação da declaração,
para ajustar o valor do IRRF de 08/2005, a Recorrente formalizou a existência do
crédito por si aproveitado.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

[...]
5. Aliás, mesmo que se entenda ter havido equívoco da Contribuinte no preenchimento
da DCTF, a verdade é que a finalidade da norma Que prevê a compensação foi atingida,
não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à realidade da situação, em
face da observância de diversos princípios norteadores do processo administrativo.
Com efeito, a observância ao disposto no caput, do art. 74, da Lei n° 9.430/96,
combinado com os §§ 1° e 2°, aliada aos PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO
INFORMALISMO
(OIJ
DO
FORMALISMO
MODERADO),
DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA VERDADE MATERIAL
(arts. 50 e 37, da CF/88), demonstram que a não homologação das compensações revela
rigor formal extremado da administração, incompatível com o caso concreto.
A propósito, corrobora o exposto o recente Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2, de 28
de agosto de 2015 (já transcrito anteriormente), que confirma a possibilidade de
retificação da DCTF mesmo após o recebimento do despacho decisório, justamente para
o fim de prestigiar os princípios acima citados.
Vale destacar, ainda, que a decisão recorrida não demonstrou nenhum tipo de prejuízo
para a administração com a homologação da compensação. Até porque, prejuízo não há!
[...]
6. Destarte, oportuno destacar que o acolhimento da pretensão da Contribuinte não visa
reduzir valores por si devidos, mas, sim, fazer prevalecer a verdade material, evitando
que lhe sejam impostas cobranças indevidas, calcadas em meros erros de preenchimento
de declarações.
[...]
7. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que seja
procedida à diligência fiscal necessária à solução da controvérsia
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito em
diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito de
que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente, homologando integralmente a
compensação declarada, nos termos da fundamentação antes deduzida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Em síntese a Recorrente explica os fatos e aduz que “juntou à sua manifestação
de inconformidade os documentos que justificam a origem do crédito do IRRF-0422 do período
de apuração de 08/2005, inclusive planilha na qual é possível observar que a base de cálculo
utilizada para o IRRF foi de R$ 24.352,19 e o total de IRRF de R$ 3.652,83”.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

Verifica-se que há apenas a retificação da DCTF, sem apresentação de nenhum
documento hábil para demonstrar o erro ocorrido. Documentos produzidos unilateralmente pela
empresa e a simples retificação da DCTF não tem o condão de revestir de liquidez e certeza o
crédito pleiteado. É necessária a comprovação do erro, mediante a apresentação de
documentação contábil/fiscal que deu suporte à retificação implementada.
Nesse contexto, o tributo informado na DCTF retificadora somente poderá ser
considerado como válido, caso a pessoa jurídica apresente a documentação comprobatória da
exatidão desse valor, demonstrando a apuração com os registros contábeis e fiscais que possuir.
E como nada disso foi apresentado, a Autoridade Julgadora a quo, não poderia
deferir o crédito pleiteado na ausência de sua certeza e liquidez. Em essência, não há novos
argumentos apresentados no Recurso interposto. A recorrente limitou-se a repetir as
argumentações apresentadas em sua defesa exordial. Desse modo, utilizando-se a faculdade
prevista no §3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF, reproduzo as razões então expostas
pelo voto condutor da Decisão de piso, o qual enfrentou adequadamente as alegações
apresentadas pela interessada, cujas razões expostas adoto como minhas no presente voto.
Acórdão 16-64.279 - 8a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 54 e ss.)
A contribuinte foi cientificada em 14/10/2010 (fls. 5). A manifestação foi protocolada
em 16/11/2010, logo, é tempestiva e deve ser conhecida.
Foram anexados aos autos os seguintes elementos de prova:

DCTF retificadora, transmitida em 8/11/2010 (fls. 37/40 e 48/51).

Planilha discriminando base de cálculo utilizada para cálculo do IRRF (fls.
43/44).

Telas do Sisbacen (fls. 45/46).
A retificação da DCTF foi efetuada após a emissão do despacho decisório.
O valor do débito relativo ao 15o dia/8/ 2005, foi modificado duas vezes após a emissão
do despacho decisório, conforme telas abaixo:
Transmitida em 9/3/2009
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

Transmitida em 5/11/2010

Transmitida em 5/11/2010
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

É certo que erros podem ser cometidos e comprovados a qualquer tempo.
No entanto, qual o valor correto do débito? Houve apenas a remessa demonstrada pelas
telas do Sisbacen? Em caso afirmativo, por que o débito foi alterado para R$ 14.156,24?
Que valor foi registrado na escrituração contábil? Houve mais pagamentos a residentes
ou domiciliados no exterior a título de royalties, remuneração de serviços técnicos ou
direitos autorais?
Os documentos anexados aos autos não são suficientes para respondem a nenhuma
destas indagações. A simples retificação da DCTF, após a emissão do despacho
decisório, desacompanhada da escrituração contábil não é suficiente para demonstrar a
existência do direito creditório pleiteado.
A base de cálculo do IRRF, bem como o registro do imposto retido deve ser extraída da
contabilidade, sendo que a escrituração contábil é elemento de prova indispensável.
O art. 333 do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Ainda que os elementos de prova fossem suficientes, seria necessário fazermos a análise
da suficiência do direito creditório.
Identificamos as seguintes declarações de compensação que indicaram o pagamento de
R$ 24.352,19 como origem do direito creditório:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

Por sua vez, consulta à utilização do pagamento revela as seguintes alocações:

Desconsiderando a retificação efetuada por falta de prova, constatamos a seguinte
utilização do DARF:

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

Por conseguinte, não há saldo suficiente para compensação.
Diante de todo o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade.
(assinado digitalmente)
Selene Ferreira de Moraes

Da Retificação da DCTF
A possibilidade de retificação da DCTF já foi abordada diversas vezes por esse
Colegiado, o qual de certa forma consolidou entendimento remansoso acerca da necessidade de
se apresentar a escrituração contábil amparada em documentação hábil para demonstrar o erro
cometido e, se preciso, o exato tributo devido no respectivo período de apuração. Transcrevo
abaixo a ementa de algumas decisões neste sentido (grifo nosso):
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária.
Processo no 10840.906042/2009-64
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020
Recorrente LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E
CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir
o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
[...]
[grifo nosso]
Acórdão no 1401-003.119 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911276/2009-22
Recurso no Voluntário
Sessão de 19 de fevereiro de 2019
Matéria Homologação de compensação
Recorrente Hospital Santa Luzia
Recorrida Fazenda Nacional
[...]
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
A mera retificação da DCTF após o despacho decisório denegatório, sem a
apresentação de escrituração e documentação contábil e fiscal, não é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado. A DIPJ não se presta a tal comprovação por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente Convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).
[grifo nosso]
Acórdão no 1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11
Recurso Voluntário
Sessão de 12 de agosto de 2020
Recorrente HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que
dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da
declaração do débito de CSLL na DCTF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
[grifo nosso]
Do Requerimento de Diligência e da Nulidade da Decisão Recorrida
A recorrente pleiteia a anulação da decisão recorrida e, caso não atendida, a baixa
do processo em diligência para embasar posterior reforma do decisum por esta Turma.
Entretanto, não há vícios na decisão recorrida de modo a implicar em sua
anulação. Expôs muito bem o julgador de piso ao consignar
É certo que erros podem ser cometidos e comprovados a qualquer tempo.
No entanto, qual o valor correto do débito? Houve apenas a remessa demonstrada pelas
telas do Sisbacen? Em caso afirmativo, por que o débito foi alterado para R$ 14.156,24?
Que valor foi registrado na escrituração contábil? Houve mais pagamentos a residentes
ou domiciliados no exterior a título de royalties, remuneração de serviços técnicos ou
direitos autorais?
Os documentos anexados aos autos não são suficientes para respondem a nenhuma
destas indagações. A simples retificação da DCTF, após a emissão do despacho
decisório, desacompanhada da escrituração contábil não é suficiente para demonstrar a
existência do direito creditório pleiteado.
O crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser líquido e
certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da compensação. O
onus probandi é do contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto da homologação
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública,
resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente.
Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em milhares de casos,
favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez
do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo
contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua
aplicação, caso assim não o seja.
Assim, entendo não ser cabível paralisar a Máquina Pública para diligenciar em
situações como essa, porquanto acarretaria o colapso do sistema eletrônico de compensações,
considerando o universo “gigantesco” de usuários que se atrapalham com seus recolhimentos e
respectivas declarações. Com efeito, na sistemática de extinção “por ulterior homologação”, cabe
ao sujeito passivo realizar a apuração, identificar seus créditos e débitos, e apresentar suas
declarações, sempre amparadas por documentos — os quais devem ser apresentados de plano —,
quando seu pleito for indeferido pela Fazenda. Repiso o já exposto, o ônus do fato constitutivo
do seu direito é do usuário. Não deve a Fazenda Pública diligenciar em seu lugar.
Desse modo, a regra é que a prova da certeza e liquidez do crédito deve ser
apresentada com a defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada de novas provas
(art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72). Assim, o momento processual adequado para comprovação
do crédito é com a apresentação da manifestação de inconformidade, situação em que a
interessada deveria ter apresentado os assentos contábeis demonstrando a exata apuração do
tributo no respectivo período de apuração.
Da Suspensão de Exigibilidade
Requer também a recorrente:
Outrossim, requer-se permaneça com a exigibilidade suspensa o crédito tributário objeto
do processo de cobrança n° 10980-915.302/2010-21, até o final julgamento do presente
recurso, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos constantes da
Declaração de Compensação em questão, conforme o disposto nos §§ 9o e 11o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, aplica-se à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário o disposto
no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, sua apresentação
suspende a exigibilidade do crédito tributário, até que ocorra o julgamento. Assim, a
exigibilidade do processo de cobrança permanece suspensa enquanto houver recurso pendente de
apreciação.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914792/2010-49

Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada aplicação da sistemática da compensação, é
necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Ainda, cumpre elucidar que, para a desconsideração da confissão de dívida por
erro de fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim
como ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf.
art. 15 c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
É perfeita a colocação do Julgador de origem ao alegar que “a base de cálculo do
IRRF, bem como o registro do imposto retido deve ser extraída da contabilidade, sendo que a
escrituração contábil é elemento de prova indispensável”. Não há como reconhecer, neste caso,
o crédito de pagamento a maior apontado pela interessada.
Conclusão
Desta forma, voto por afastar as arguições de nulidade e no mérito NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital